Tribunal: TJSP
Processo: 1000138-66.2023.8.26.0220
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Contratos bancários. Ação de revisão contratual. Empréstimo Pessoal.

Preliminares

Cerceamento de defesa. não configuração.
Não ocorreu o cerceamento de defesa nos autos, pois para verificar a taxa de juros máxima que poderia ser aplicada, basta acessar o site do Banco Central.

Prescrição. Não configuração.
O prazo prescricional de 5 anos começa a fluir da data da última parcela, o que

Ementa:
Contratos bancários. Ação de revisão contratual. Empréstimo Pessoal.

Preliminares

Cerceamento de defesa. não configuração.
Não ocorreu o cerceamento de defesa nos autos, pois para verificar a taxa de juros máxima que poderia ser aplicada, basta acessar o site do Banco Central.

Prescrição. Não configuração.
O prazo prescricional de 5 anos começa a fluir da data da última parcela, o que não caracteriza a prescrição, uma vez que a ação foi proposta em janeiro de 2023.

Providências requeridas. desnecessidade. réu que pode providenciar por conta própria.
O réu, verificando indícios de irregularidades, pode comunicar os órgãos competentes para que averiguem a licitude ou não do ato praticado pelo advogado da autora.

Demais alegações

Juros. Fixação superior a 12% ao ano. Possibilidade. Limitação à taxa média de mercado. Necessidade somente quando comprovada a cobrança em patamar superior a uma vez e meia da taxa média de mercado para o período em questão.
Não há norma que determina a fixação dos juros em 12% ao ano. Nesse mesmo sentido as Súmulas 596 e 648 do Supremo Tribunal Federal. As taxas de juros só devem ser limitadas quando comprovada a discrepância entre a taxa aplicada e a contratada e ou a média de mercado. Discrepância comprovada nos autos.

Repetição do indébito. Manutenção do decidido na r. Sentença. Alteração que acarretaria reformatio in pejus. Compensação.
Deve haver a repetição do indébito na forma decidida pela r. sentença, pois alterá-la para o entendimento desta Câmara acarretaria reformatio in pejus, já que a parte autora não recorreu pleiteando a repetição do indébito em dobro. Eventuais saldos credor e devedor poderão ser compensados.

Preliminares rejeitadas. Apelação não provida.